Tribunal: STF
Processo: RE 1534667
Classe: RE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-06
Data de publicação: 2025-03-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Trata-se de recurso extraordinário, interposto pela FUNAI, contra acórdão do Tribunal Regional Federal da 4ª Região assim ementado:



    DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HOMICÍDIO ECÁRCERE PRIVADO COMETIDOS POR ÍNDIOS EMDISPUTA DE TERRA INDÍGENA. CONCURSO DE PESSOAS. CO-AUTORIA. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL EMSEDE DE TRIBUNAL DO JÚRI. HIPÓTESES DE NULIDADEDO JULGAMENTO FEITO PELO CONSELHO DE JURADOS. 



    1. É competência do Tribunal do Júri na Justiça Federal o julgamento de crime doloso contra a vida cometido por índio e os crimes com ele conexos (arts. 5°, XXXVIII e 109, XI, da CRFB/88 e art. 74, parágrafo 1°, do CPP e 79 do CP), e a decisão proferida pelo Conselho de Jurados somente pode ser modificada por juiz togado nas hipóteses taxativas do art. 593 do CPP.



     2. Ocorre concurso de pessoas quando há participação consciente e voluntária, mediante acordo de vontades para um fim comum, qual seja a realização do tipo penal, ocorrendo a co-autoria quando todos os agentes, em colaboração recíproca, realizam a conduta principal sob um objetivo comum. 



    3. Os quesitos devem ser redigidos em proposições afirmativas, simples e distintas, de modo que cada um deles possa ser respondido com suficiente clareza e necessária precisão. Havendo correspondência entre a quesitação elaborada, a resposta dada pelos Jurados e o conjunto probatório dos autos, não é caso de nulidade do julgamento. A contrario sensu, a dissociação entre a verdade dos autos e a respostas dos Jurados justifica a anulação do julgamento, sendo possível anulação parcial.



     4. A realização de barreira em estrada à noite configura hipótese de emboscada a justificar aplicação da respectiva agravante (art. 61, II, c, do CP).



     5. Considerando a figura de líder exercida pelo cacique, forte nos elementos constantes e da instrução probatória, justifica-se a aplicação da respectiva agravante (art. 62, I, do CP). 



    6. Contando um dos agentes com menos de 21 anos à época dos fatos, justifica-se a aplicação, a ele, da respectiva atenuante (art. 65, I, do CP). 



    7. Os índios integrados à cultura brasileira, conscientes de seus direitos e deveres, conforme atestado em Laudo Antropológico, devem responder por seus atos, tal como qualquer outra pessoa, não se aplicando a eles o disposto no art. 56 da Lei 6.001/73 (Estatuto do índio) e na Convenção 169 sobre Povos Indígenas e Tribais em Países Independentes da OIT, que veda regime fechado aos povos indígenas. - (e-doc. 48, p. 43/44)



    2. Nas razões do extraordinário, alega-se violação aos arts. 1º, III, 5º, XXXVIII, LIV e LV, da Constituição Federal, bem como à Súmula 431/STF (e-doc. 80).



    É o relatório.



    Decido.



    3. O recurso não comporta seguimento.



    4. Isso porque, dentre o mais relevante, constato que no presente recurso extraordinário não houve a efetiva demonstração da existência de repercussão geral das questões constitucionais nele suscitadas, limitando-se a parte recorrente a apresentar preliminar formal genérica, sem qualquer fundamentação acerca da transcendência da controvérsia, o que claramente não preenche o requisito do art. 1.035 do CPC.



    5. Ressalto ser insuficiente a vaga e genérica afirmação de que Tratando-se do atendimento de direitos e garantias fundamentais e do princípio da dignidade da pessoa humana, sobre os quais se alicerça o Estado Democrático de Direito, resta evidenciado o caráter transcendente da relevância do feito, uma vez que esta supera os interesses individuais dos litigantes, constituindo questão social, e jurídica cuja guarda é cara a toda a sociedade, ou seja, configurando hipótese de efetivo interesse público, materializado na necessidade da tutela e do cumprimento do texto constitucional e, principalmente, de suas cláusulas garantidoras e fundamentais ao Estado Democrático de Direito (e-doc. 80, p. 4). Tal passagem não atende ao requisito formal e específico de demonstração da efetiva existência de repercussão geral no caso concreto, de modo que, assim como redigida, a preliminar poderia ser utilizada em qualquer caso, tamanha a generalidade.



    6. Com efeito, o preenchimento desse requisito demanda a demarcação, no caso concreto, da existência de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos da causa. A ausência ou deficiência da preliminar, portanto, é óbice que impede a admissibilidade do recurso extraordinário, conforme pacífica jurisprudência desta Corte. Aponto precedente:



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AGRAVO INTERNO. REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO FUNDAMENTADA. 1. É inadmissível recurso extraordinário que não apresenta fundamentação suficientemente apta a demonstrar a repercussão geral das questões constitucionais examinadas na espécie. 2. Agravo interno desprovido.



    (ARE nº 1.326.970-AgR/RJ, Segunda Turma, Rel. Min. Nunes Marques, j. 14/12/2021, p. 14/03/2022).



    7. Ante o exposto, nego seguimento ao recurso, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. 



    Publique-se.



    Brasília, 6 de março de 2025.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator